Tribunal: TJES
Processo: 5004934-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004934-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: NEUZA MARIA FILETE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004934-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A

AGRAVADO: NEUZA MARIA FILETE

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO FICSA S/A
em face da r. decisão acostada ao movimento n. 1622968, proferida pelo MM. Juiz de Direito de Venda Nova do Imigrante, ES, que, nos autos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais movida por
NEUZA MARIA FILETE
, deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que promova a suspensão dos descontos junto ao benefício previdenciário da autora, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, pugna o agravante pela revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, uma vez que entende ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão, na medida em que os documentos apresentados pela agravada não trariam indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações.

Alega que a suspensão do descontos deveria ser executada pelo órgão pagador do financiado, existindo data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, de modo que, mesmo adotando a máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, requerendo a exclusão da multa diária.

Argumenta que, se os descontos são feitos mensalmente, deve a multa ser fixada razoável e proporcionalmente por cada ato de descumprimento, ou seja, a cada evento ocorrido, por cada mês em que fosse realizado o desconto.

Sustenta que a multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento não se revela razoável, na medida em que os descontos se dão no patamar mensal de R$13,49 (treze reais e quarenta e centavos).

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo, proferida no ID 1783579.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004934-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A

AGRAVADO: NEUZA MARIA FILETE

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO FICSA S/A
em face da r. decisão acostada ao movimento n. 1622968, proferida pelo MM. Juiz de Direito de Venda Nova do Imigrante, ES, que, nos autos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais movida por
NEUZA MARIA FILETE
, deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que promova a suspensão dos descontos junto ao benefício previdenciário da autora, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, pugna o agravante pela revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, uma vez que entende ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão, na medida em que os documentos apresentados pela agravada não trariam indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações.

Alega que a suspensão do descontos deveria ser executada pelo órgão pagador do financiado, existindo data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, de modo que, mesmo adotando a máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, requerendo a exclusão da multa diária.

Argumenta que, se os descontos são feitos mensalmente, deve a multa ser fixada razoável e proporcionalmente por cada ato de descumprimento, ou seja, a cada evento ocorrido, por cada mês em que fosse realizado o desconto.

Sustenta que a multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento não se revela razoável, na medida em que os descontos se dão no patamar mensal de R$13,49 (treze reais e quarenta e centavos).

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo, proferida no ID 1783579.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

No caso, tal como registrei em sede de decisão preliminar, não vislumbro razões para reformar a decisão atacada.

Explico.

Conforme se depreende da exordial, a autora ajuizou a ação por ter sido surpresada com o valor de R$ 545,05 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos) credidato em sua conta via transferência bancária (TED), passando a sofrer sucessivos descontos no valor de R$13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos) em seu desconto beneficiário.

Ao compulsar os autos de origem, observo que a autora pode, em tese, ter sido vítima de fraude decorrente do vazamento dos dados de aposentados em pensionistas vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social.

Diante dessas breves considerações, tenho que, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sendo assim, diante das alegações de fraude, cabe ao Banco comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Vale ressaltar que em momento algum o recorrente demonstrou que diligenciou junto ao órgão pagador quanto à suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, de modo que não vejo razões para alterar a decisão quanto ao arbitramento da multa fixada em R$2.000,00 (dois reais).

Pelo exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO DA AGRAVADA DETERMINADA PELO MM. JUIZ E MANTIDA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, POR POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE FRAUDE. CABE AO FORNECEDOR COMPROVAR DEFEITO NO SERVIÇO, NA FORMA DO ART. 14 DO CDC. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ao compulsar os autos de origem, observo-se que a autora pode, em tese, ter sido vítima de fraude decorrente do vazamento dos dados de aposentados em pensionistas vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social.

2.

Por isso, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

3.

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

4.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

5.

Decisão mantida.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.